Tribunal: TJDFT
Processo: 0742414-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0742414-34.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. AGRAVADO: CB ALIMENTOS LTDA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. em desfavor de CB ALIMENTOS LTDA cuja finalidade é a reforma da decisão de ID 42198355 proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do PJe no 0719484-18.2019.8.07.0003. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,16 de dezembro de 2022 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator